Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-75.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026279-75.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 904.620.761-72 (APELADO), LUCIA HELENA GARCIA DE ANDRADE - CPF: 535.844.141-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO COMPROVADO DE FATURA ORIGINAL. REFATURAMENTO SEM APROVEITAMENTO DO VALOR ADIMPLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de refaturamento indevido de conta já quitada e condenando a empresa à indenização de R$ 5.000,00 pelos danos causados à consumidora em razão da negativação indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão
:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição em cadastros restritivos de crédito decorrente de débito originado por refaturamento de conta já quitada caracteriza falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando submetida ao regime do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços essenciais.

4. Restou comprovado que a consumidora quitou a fatura originalmente emitida e que a posterior cobrança, oriunda de refaturamento unilateral e não comunicado, desconsiderou o valor já pago.

5. A falha no serviço decorre da ausência de compensação do crédito da consumidora, o que culminou em inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ato lesivo à honra objetiva da autora.

6. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de compensação moral mostra-se compatível com os critérios jurisprudenciais vigentes, cumprindo adequadamente a função reparadora e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, com fundamento em débito inexistente por conta já quitada e
refaturada
sem aproveitamento do valor adimplido, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral presumido.

2. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14 e 43; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; TJ-MS, Ap.
Cív
. 0803218-66.2023.8.12.0008, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 28.06.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1030098-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
”
,
ajuizada por
ELIZABETE FERREIRA DE SOUZA
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial,
reconhece
ndo
a inexistência do débito e conden
ando
a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral, por ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável. Alega que a negativação do nome da consumidora decorreu do inadimplemento de fatura legítima, emitida após o cancelamento da conta anteriormente paga. Afirma que a primeira fatura, quitada pela apelada, havia sido devidamente cancelada e
refaturada
em razão de ajustes técnicos no sistema, de modo que o pagamento realizado pela consumidora
referiu-se
a documento já invalidado.

Defende que não houve erro da concessionária, mas equívoco exclusivo da própria consumidora, que efetuou o pagamento de conta cancelada, deixando de adimplir a fatura substitutiva. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, portanto, deu-se em exercício regular de direito, e diante de culpa exclusiva da vítima.

Aduz, que o decisum recorrido desconsiderou os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, uma vez que não se comprovou qualquer dano efetivo decorrente da inscrição do nome da consumidora, que apenas suportou o exercício legítimo de cobrança por débito existente. A ausência de demonstração de dano material ou moral tornaria indevida a condenação, sendo inaplicável a tese de dano moral presumido no caso concreto.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, afirmando que o montante de R$ 5.000,00
mostra-se
exorbitante e desproporcional em face da suposta gravidade do fato e das condições das partes. Sustenta que a quantia fixada viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
, devendo ser reduzida para valor módico, apto a compensar eventual abalo sem constituir lucro indevido.

Nas contrarrazões Id. 316975882, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, afirmando que restou comprovado nos autos o erro da empresa ao
refaturar
indevidamente conta já quitada, gerando cobrança de débito inexistente e posterior negativação indevida de seu nome. Ressalta que a consumidora agiu de boa-fé, apresentando comprovante de pagamento e tentando resolver administrativamente a divergência junto à concessionária, sem, contudo, obter solução, o que culminou na inclusão injusta de seus dados nos cadastros de restrição ao crédito.

Defende que a apelante incorreu em falha na prestação do serviço, uma vez que, ainda que houvesse necessidade de refaturamento, o valor já pago deveria ter sido aproveitado em favor da consumidora, não podendo ela ser penalizada por erro operacional da concessionária. Assim, a conduta da apelante é ilícita e enseja reparação moral, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (“in
re

ipsa
”), sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo.

A apelada sustenta, ainda, que a quantia arbitrada a título de indenização é modesta e não reflete a gravidade da violação sofrida, tendo em vista o constrangimento e a repercussão negativa decorrentes da indevida negativação.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, e, subsidiariamente, a majoração do quantum indenizatório, observados os princípios da razoabilidade e da função social da reparação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se do recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais”
, ajuizada por
ELIZABETE FERREIRA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito discutido nos autos; condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a mesma data e condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a perquirir a legitimidade da conduta da concessionária Apelante ao inscrever o nome da Apelada em cadastros restritivos de crédito e, consequentemente, a existência do dever de indenizar os danos morais daí decorrentes, bem como a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A autora, ora apelada, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a concessionária de energia elétrica, ora apelante, figura como fornecedora de serviços, conforme previsão do art. 3º do mesmo diploma legal, assim vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Nesse contexto, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente podendo ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Ademais, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

A apelante, em sua defesa, não nega o pagamento da fatura original pela consumidora. Pelo contrário, admite que a cobrança que ensejou a negativação decorreu de um procedimento interno de
"refaturamento"
, no qual a primeira fatura, já quitada, foi cancelada no sistema, dando origem a uma nova cobrança que, esta sim, permaneceu inadimplida.

Tal argumento, longe de configurar uma excludente de responsabilidade, constitui verdadeira confissão da falha na prestação do serviço. A desorganização administrativa interna da concessionária, que realiza o cancelamento de uma fatura já paga e emite novo débito sem proceder à devida compensação do valor adimplido, não pode, sob nenhuma hipótese, ser oposta ao consumidor.

Conforme documentado nos autos, a Apelada cumpriu sua obrigação ao efetuar o pagamento da contraprestação pelo serviço de energia elétrica. O imbróglio subsequente é de responsabilidade exclusiva da fornecedora.

A conduta esperada de um fornecedor diligente, ao identificar a necessidade de refaturamento, seria, no mínimo, aproveitar o crédito já existente em favor da consumidora, abatendo-o da nova fatura ou, se fosse o caso, estornando o valor pago. Ao optar por simplesmente cancelar o registro do pagamento e gerar uma nova dívida, a Apelante agiu de forma temerária, transferindo à parte hipossuficiente da relação o ônus de sua própria ineficiência operacional.

Aplica-se aqui, com precisão cirúrgica, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se dispõe a exercer qualquer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos vícios e fatos resultantes do seu negócio, independentemente de culpa. A gestão de faturamento e pagamentos é atividade

fim da concessionária, e as falhas nela ocorridas caracterizam o defeito no serviço, nos exatos termos do artigo 14 do CDC
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, a conclusão do juízo
a quo
sobre a inexigibilidade do débito que originou a negativação é irretocável. O débito, para todos os efeitos jurídicos perante a consumidora, era inexistente, pois a obrigação correspondente já havia sido satisfeita.

Uma vez estabelecida a ilicitude da conduta da Apelante, consubstanciada na inscrição indevida do nome da Apelada em órgãos de proteção ao crédito, a ocorrência do dano moral é consequência lógica e inafastável.

A jurisprudência pátria, é pacífica e consolidada no sentido de que a negativação indevida de nome gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima
e também
uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, devendo ser mantida a fixação no valor de R$ 10.000,00, sobretudo em razão do tempo que perdurou a negativação em razão de dívida que já estava paga. (TJ-MS - Apelação Cível: 08032186620238120008 Corumbá, Relator.:
Des .
Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 28/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

O dano decorre do próprio fato, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico ou do prejuízo concreto sofrido pela vítima. A simples mácula ao nome, ao crédito e à honra objetiva do indivíduo já é suficiente para configurar o dever de indenizar.

M
ostra-se induvidosa a verossimilhança das alegações da apelada, corroborada pela documentação acostada aos autos, especialmente o comprovante de pagamento da fatura originalmente emitida. Resta igualmente caracterizada a hipossuficiência técnica da consumidora em relação à concessionária de energia elétrica, que detém pleno domínio sobre os sistemas informatizados de faturamento, cobrança e controle de pagamentos, sendo a única parte capaz de esclarecer as razões que motivaram o refaturamento e demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade e necessidade desse procedimento. Consequentemente, opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo à apelante demonstrar a legitimidade da cobrança e a regularidade de sua conduta.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos sob essa perspectiva, constata-se que a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia. A alegação genérica de que houve refaturamento por motivos técnicos, sem a adequada demonstração das razões concretas que justificariam tal procedimento, revela-se insuficiente para afastar a presunção de ilicitude da cobrança e da subsequente negativação. A concessionária limitou-se a afirmar que a primeira fatura havia sido cancelada em seu sistema e substituída por outra, mas não esclareceu de forma convincente os motivos que tornaram necessário esse cancelamento, tampouco demonstrou ter comunicado previamente a consumidora sobre tal procedimento ou oferecido a possibilidade de aproveitamento do valor já pago para quitação da nova fatura emitida.

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil encontram-se plenamente demonstrados nos autos. A conduta da apelante consistiu em negativar o nome da apelada com fundamento em débito inexigível, decorrente de refaturamento unilateral não comunicado à consumidora e não justificado de forma adequada. O dano moral experimentado pela apelada decorre naturalmente dessa negativação indevida, sendo presumido em razão da própria natureza do ato ilícito praticado.

O nexo causal entre a conduta e o dano mostra-se igualmente evidente, porquanto foi a inscrição promovida pela concessionária que gerou os constrangimentos e limitações à capacidade creditícia da consumidora. Ausente qualquer causa excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

A alegação de que os transtornos experimentados pela apelada não ultrapassariam o limite do mero aborrecimento cotidiano, não merecendo tutela indenizatória, revela incompreensão sobre a natureza e a gravidade do dano causado pela negativação indevida.

A inscrição do nome de pessoa em cadastros de inadimplentes não constitui acontecimento banal ou corriqueiro que possa ser tolerado como parte das
vicissitudes
normais da vida em sociedade.

Ao contrário, representa agressão direta ao patrimônio moral do indivíduo, atingindo sua honra objetiva perante a coletividade e sua capacidade de relacionamento comercial, com repercussões concretas em diversas esferas de sua vida pessoal e profissional.

Nesse sentido
colhe
-se entendimento
jurisprudência
a respeito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – REMESSA DE TÍTULO PARA PROTESTO – PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR ANTES DA SUA EFETIVAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARAR MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso o valor dos danos morais 2 . Em casos de protesto ou inscrição/manutenção de negativação indevidos do nome do consumidor, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o dano se configura in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos sofridos para que reste caracterizado o dano moral. 3. Quando a dívida em nome da parte autora-apelante foi levada a protesto, o débito em questão já havia sido quitado, sendo, portanto, indevido. 4 . Considerando-se o referido grupo de precedentes, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, reputo ser adequado majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise. 5. Apelação Cível conhecida e provida . (TJ-MS - Apelação Cível: 0801145-10.2021.8.12 .0003 Bela Vista, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 25/04/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

Passo, então, à análise do quantum indenizatório fixado na sentença recorrida. A apelante sustenta que o valor de cinco mil reais arbitrado pelo magistrado singular seria excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de propiciar enriquecimento sem causa da apelada.

Em sentido diametralmente oposto, a apelada, em suas contrarrazões, pleiteia a majoração do valor indenizatório para dez mil reais, argumentando que a quantia fixada em primeiro grau seria insuficiente para compensar adequadamente os danos sofridos e exercer função pedagógica sobre a conduta da concessionária.

Aplicando esses critérios ao caso concreto, tenho que o valor de cinco mil reais fixado na sentença recorrida revela-se adequado, proporcional e consentâneo com os parâmetros jurisprudenciais consolidados para situações análogas. A quantia arbitrada mostra-se suficiente para compensar os transtornos e constrangimentos experimentados pela apelada em decorrência da negativação indevida, sem que se possa falar em enriquecimento sem causa.

O montante guarda proporcionalidade com a extensão do dano causado, considerando-se que a inscrição indevida perdurou por período significativo, gerando diversos constrangimentos à consumidora, conforme documentado nos autos. Por outro lado, a condenação cumpre adequadamente sua função pedagógica em relação à concessionária, sinalizando que condutas negligentes no trato com os direitos dos consumidores acarretam consequências patrimoniais relevantes, incentivando-a a adotar procedimentos mais cuidadosos e transparentes em suas relações comerciais.

Cumpre observar, ainda, que a elevação significativa do quantum indenizatório poderia comprometer o equilíbrio da relação processual, gerando desproporção entre o dano causado e a compensação pecuniária atribuída.

A fixação do quantum indenizatório em cinco mil reais observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se em perfeita consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos. Não se vislumbra, portanto, qualquer equívoco ou impropriedade na decisão de primeiro grau que justifique sua reforma ou modificação por esta instância revisora.

A propósito, a jurisprudência desta Câmara é pacífica quanto ao tema:

DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR .
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO
JURÍDICA .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE .
I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito (R$ 213,98 – 06/05/2018) e de indenização por danos morais, em razão de alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes foi indevida por inexistência do débito; (
ii
) saber se tal inscrição configura dano moral indenizável, bem como o valor da eventual reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia, na condição de fornecedora de serviço público essencial, sujeita-se à responsabilidade objetiva nos termos do
art
. 14 do CDC. 4. Verificada a ausência de prova da existência do débito e da relação jurídica subjacente, restou caracterizada a indevida inscrição do nome da apelante nos cadastros restritivos, o que, por si, configura dano moral presumido.
5 .
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o abalo moral decorrente da negativação indevida como hipótese de dano moral puro, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.
6. Mostra-se adequada e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da função reparadora e pedagógica da sanção
civil .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente
provido.
Tese
de julgamento:
"
1 .
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem prova da existência da relação contratual e do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral presumido. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nestes casos, é objetiva, nos termos do art. 14 do
CDC .
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 43; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC,
art
. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052,
Rel
. Min. Benedito Gonçalves; STJ, Súmula 479; TJMT, Ap.
Cív
. 1030098-05 .2024.8.11.0041,
Rel
. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22/04/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109279620238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2025)

Diante disso, a r. sentença, após a devida correção em sede de embargos de declaração, aplicou corretamente os consectários legais em conformidade com a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, nada havendo a reparar neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025